Tribunal: STF
Processo: AI 461633
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Regulamento
de Pessoal de Empresa. Inexistência da alegada violação ao art. 37,
caput, da Carta Magna. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa.
Incidência da Súmula 636/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a
que se nega provimento